Tribunal: TJES
Processo: 0004806-85.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato
Data de julgamento: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº. 3.688/41. VIAS DE FATO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA NOS DELITOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM ÂMBITO FAMILIAR. PRESCINDIBILIDADE DA CONSTATAÇÃO DE VESTÍGIOS E SINAIS EM LAUDO PERICIAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Revela-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa, seja porque não houve, por parte da vítima, o início das agressões, seja porque o acusado não se utilizou de meios moderados e necessários, agindo em excesso.

2. A palavra da vítima no contexto dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos. Precedentes.

3. Pela própria natureza da contravenção penal de vias de fato, esta muitas vezes não deixa vestigios, de maneira que a ausência de sinais de lesões corporais não afasta a incidência do delito, principalmente quando a comprovação dos fatos foi amparada pelos demais meios de prova.

4. Conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

5.Nos delitos em contexto de violência doméstica o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima, sendo o dano in re ipsa, sem a exigibilidade de produção de prova específica para a aferição da profundidade e/ou extensão do dano. Precedentes do STJ.

6. Recuso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004806-85.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARIELMO CARVALHO DA ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ARIELMO CARVALHO DA ROCHA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

para condenar o apelante pela prática de contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma da Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Razões recursais do apelante requerendo: (i) a sua absolvição em razão da ocorrência de legítima defesa; (ii) subsidiariamente, a absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação; (iii) em caso de manutenção da condenação, requer a desafixação do valor determinado a título de reparação do dano.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ARIELMO CARVALHO DA ROCHA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

para condenar o apelante pela prática de contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma da Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Razões recursais do apelante requerendo: (i) a sua absolvição em razão da ocorrência de legítima defesa; (ii) subsidiariamente, a absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação; (iii) em caso de manutenção da condenação, requer a desafixação do valor determinado a título de reparação do dano.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se do que foi descrito na denúncia que, no dia 05 de maio de 2019, em Monte Belo, Cachoeiro de Itapemirim/ES o apelante Arielmo Carvalho da Rocha praticou vias de fato contra a vítima Poliana Deolindo de Souza.

Segundo consta na inicial, o réu agrediu a vítima com tapas e socos na cabeça, em decorrência de uma discussão fundada em uma suposta infidelidade por parte do acusado.

Depreende-se da prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento em 30/09/2021 que a vítima era companheira do réu na época dos fatos, bem como que moravam juntos.

A vítima narrou em juízo que, no dia dos fatos iniciou uma discussão verbal com o apelado em razão de ter visualizado no celular do réu, mensagens e fotos com outras mulheres. Assim, a vítima disse que questionou tal situação, momento em que o réu desferiu vários socos e tapas em sua cabeça.

Foi ouvido em juízo também o policial Diowagner Santos Alcântara que atendeu uma ocorrência no dia seguinte aos fatos (06/05/2019), no mesmo local indicado na denúncia.

Segundo seu depoimento, os policiais foram acionados em virtude de uma ocorrência de violência doméstica, sendo que na oportunidade a vítima narrou aos policiais os fatos ocorridos no dia anterior. O policial afirmou que a vítima lhe relatou que ela e o réu haviam discutido e que foram encaminhados ao DPJ, sendo que naquele dia (06/05/2019) brigaram novamente. Além disso, o policial relatou também que a vítima reclamava de dor de cabeça em decorrência da agressão ocorrida no dia anterior.

No que concerne aos fatos do dia 06/05/2019, verifica-se que estes foram devidamente processados na ação penal nº. 0004756-59.2019.8.08.0011.

O réu por sua vez, negou os fatos que lhe foram imputados, afirmando que foi a vítima quem começou a agredi-lo, dando-lhe tapas no rosto, segurando seu pescoço e arremessando objetos contra ele. Afirmou que somente se defendeu ao tirar as mãos da vítima do seu pescoço.

Uma vez entendido o contexto fático, passa-se a análise dos pleitos da defesa.

A. Da absolvição em razão da ocorrência de legítima defesa

Depreende-se do art. 25 do Código Penal que age em amparado pela legítima defesa quem (i) usando moderadamente dos meios necessários, (ii) repele injusta agressão, (iii) atual ou iminente, (iv) a direito seu ou de outrem, sendo que, para que se visualize tal situação no caso concreto, é necessário que todos esses requisitos estejam presentes.

De plano já é possível afastar tal tese ao se constatar que não há nos autos provas de que a vítima tenha iniciado a agressão em desfavor do apelante, sendo a versão deste inteiramente isolada no contexto dos autos.

Verifica-se que a vítima afirma que iniciou uma discussão verbal com réu que lhe respondeu desferindo diversos socos e tapas na sua cabeça. Deste modo, tal reação não se mostra amparada pelos meios mais moderados e necessários.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, AMEAÇA E VIAS DE FATO - LEGÍTIMA DEFESA - INOCORRÊNCIA - PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DOSIMETRIA - PENA-BASE - VIAS DE FATO - ERRO MATERIAL SANADO DE OFÍCIO - PENA DE PRISÃO SIMPLES. - Em delitos praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial valor probatório, máxime quando corroborada por outros elementos de prova. Assim, comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de ameaça e descumprimento de medidas protetivas, além da contravenção de vias de fato, deve ser mantido o desfecho condenatório com relação aos referidos fatos -
Não se reconhece a excludente da legítima defesa se não há comprovação de que as vítimas teriam agredido injustamente o réu, ocasionando sua reação
- A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis (culpabilidade e maus antecedentes) obsta a fixação da pena-base no mínimo patamar legal - A falta de nexo causal entre o estado de calamidade decorrente da pandemia de COVID-19 e a conduta do agente desautoriza a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal - Deve ser corrigida, inclusive de ofício, a sentença que fixa a pena de detenção para a contravenção penal punível com pena de prisão simples. (TJ-MG - APR: 10016210009284001 Alfenas, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 07/10/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/10/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 21, LCP, NA FORMA DA LEI 11.340/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório, sobretudo documental e testemunhal, forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório. 2.
Pela dinâmica dos fatos apurados nos autos, ainda que se considere a versão do apelante apresentada em juízo, no sentido de que foi a vítima quem deu início às agressões, ficou evidente o excesso por parte do acusado.
3. Recurso conhecido e desprovido (TJ-ES - APR: 00183235520188080024, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Data de Julgamento: 02/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2022).

Assim, revela-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa seja porque não houve por parte da vítima o início das agressões, seja porque o apelante não se utilizou de meios moderados e necessários, agindo em excesso.

B. Da absolvição por falta de provas

Verifica-se que o art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 trata da contravenção penal de vias de fato, a qual se caracteriza pela presença de ameaça à integridade física de outrem, por intermédio da prática de atos de ataques ou violência contra a pessoa que não resultem em lesões corporais.

Nesse sentido, é possível extrair da prova oral produzida que as condutas do apelante são abarcadas pelo tipo penal. Isso porque a vítima asseverou que o réu desferiu vários socos e tapas em sua cabeça. Ademais, o policial que atendeu ocorrência disse que a vítima reclamava de dores de cabeça, as quais resultaram da ação do réu no dia anterior.

Importante destacar que a palavra da vítima no contexto dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto. 2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau. 3.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2027236 SP 2021/0390016-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

O apelante alega a ausência de prova da materialidade que comprove a ocorrência da contravenção de vias de fato, vez que o Laudo de exame de lesões corporais atestou a ausência de sinais ou vestígios de violência na vítima.

Contudo, observa-se que, pela própria natureza da contravenção penal de vias de fato, esta muitas vezes não deixa vestigos, de maneira que essa ausência de sinais de lesões corporais não afasta a incidência do delito, principalmente quando a comprovação dos fatos foi amparada pelos demais meios de prova. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL VIAS DE FATO POR MOTIVAÇÃO DE GÊNERO ARTIGO 21 DO DECRETO LEI Nº 3.688/41 NA FORMA DE LEI Nº 11.340/06 ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
Só existirá a infração de vias de fato, se o ato praticado pelo agente não configurar o crime de lesões corporais, exatamente em virtude da ausência de lesões, sendo portanto, prescindível o laudo, bastando apenas, a comprovação do ato pelo agente.
2 - Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por falta de provas. A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros. 3 - O agente foi condenado ao pagamento das custas processuais, na forma do artigo 804, do Código de Processo Penal. Assim, a isenção do pagamento é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00018228520178080048, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 15/05/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/05/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41) AUSÊNCIA DE LESÕES DIAGNOSTICADAS NA VÍTIMA INDIFERENÇA DEPOIMENTOS QUE RATIFICAM A PRÁTICA DE AGRESSÕES DISTINÇÃO ENTRE O CRIME DE LESÃO CORPORAL E A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO RECURSO DESPROVIDO. 1.
A ausência de lesão diagnosticada em Laudo Pericial não torna a conduta do recorrente necessariamente atípica, pois a distinção entre o crime de lesão corporal e a contravenção de vias de fato é, justamente, a existência de ofensa à integridade corporal da vítima. Existindo diagnóstico de lesão, caracteriza-se o crime de lesões corporais. Não existindo o diagnóstico de lesão, como no caso, afasta-se a possibilidade de configuração do crime de lesão corporal, mas não mostra-se impossibilitada a tipificação da contravenção de vias de fato, pois esta se caracteriza por atos violentos que não provoquem, justamente, lesões
. 2. No caso, a despeito da negativa de lesão apresentada no laudo pericial, existem relatos que confirmam a agressão perpetrada pelo recorrente em face da vítima. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00153191120168080014, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 05/12/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/12/2018).

Sendo assim, existem provas suficientes para evidenciar a ocorrência da contravenção penal tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, constatando-se ter o réu
ARIELMO CARVALHO DA ROCHA
concorrido para a sua realização.

Ademais, em que pese não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

C. Da desafixação do valor determinado a título de reparação do dano

Requer ainda a defesa que seja desafixado o valor determinado na sentença para fins de reparação do dano.

Observa-se que o magistrado
a quo
fixou a quantia de R$1.000,00 (mil reais) a título de reparação do dano causado pela contravenção, tendo em vista os danos morais suportados pela vítima, considerando as circunstâncias, consequências e a gravidade do caso, além do cunho punitivo-pedagógico da medida.

Verifica-se que não assiste razão o apelante, vez que, conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

Compulsando-se os autos, observa-se que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo realizou o requerimento de fixação de valor indenizatório na denúncia, fato que autorizou a sua determinação pelo juiz na sentença.

Quanto ao argumento da defesa de que não houve a devida fundamentação na fixação do valor indenizatório, entende-se que não merece prosperar, tendo em vista que nos delitos em contexto de violência doméstica o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima, sendo o dano
in re ipsa
, sem a exigibilidade de produção de prova específica para a aferição da profundidade e/ou extensão do dano.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL.
DANO IN RE IPSA
. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana ( CF, art. 1º, III), da igualdade ( CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais ( CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5.
Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.
6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.
8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
(STJ - REsp: 1675874 MS 2017/0140304-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

Por fim, quanto ao quantum fixado, qual seja R$1.000,00 (um mil reais), este não se mostra exacerbado, considerando-se tal quantia razoável e proporcional.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

NEGO
-LHE
P
ROVIMENTO
,
mantendo a sentença incólume.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº. 3.688/41. VIAS DE FATO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA NOS DELITOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM ÂMBITO FAMILIAR. PRESCINDIBILIDADE DA CONSTATAÇÃO DE VESTÍGIOS E SINAIS EM LAUDO PERICIAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Revela-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa, seja porque não houve, por parte da vítima, o início das agressões, seja porque o acusado não se utilizou de meios moderados e necessários, agindo em excesso.

2. A palavra da vítima no contexto dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos. Precedentes.

3. Pela própria natureza da contravenção penal de vias de fato, esta muitas vezes não deixa vestígios, de maneira que a ausência de sinais de lesões corporais não afasta a incidência do delito, principalmente quando a comprovação dos fatos foi amparada pelos demais meios de prova.

4. Conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

5.Nos delitos em contexto de violência doméstica o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima, sendo o dano
in re ipsa
, sem a exigibilidade de produção de prova específica para a aferição da profundidade e/ou extensão do dano. Precedentes do STJ.

6. Recuso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.